Tribunal: STF
Processo: ARE 1552404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. MERCADORIA ABANDONADA OU APREENDIDA. PENA DE PERDIMENTO APLICADA. RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DECRETO-LEI 1.455/1976. PRESCRIÇÃO.



    1. Não há prova nos autos de que a autora requereu administrativamente o pagamento das parcelas cobradas referentes a armazenagens anteriores a 18 de outubro de 2008, o que configuraria uma das causas de interrupção do curso do prazo prescricional.



    2. Como se trata de relação jurídica do tipo continuativa, a cada período de permanência da mercadoria no recinto alfandegado, nasceria o direito a perceber o valor referente à tarifa de armazenagem e como o autor quedou-se inerte por mais de 05 anos, escorreita a r. sentença ao restringir o direito pleiteado ao prazo quinquenal, contado retroativamente ao ajuizamento da ação, tendo em vista a ocorrência da prescrição do direito da autora para cobrar os valores questionados.



    3. Os pagamentos devidos pela Secretaria da Receita Federal, a título de ressarcimento dos custos incorridos pelo armazenamento e guarda das mercadorias abandonadas, sucede a partir do momento em que o Fisco declara o perdimento das mesmas, isto é, quando a propriedade é transferida para a União Federal até a data da sua destinação, através de incorporação, doação, leilão ou destruição.



    4. Os custos de armazenagem anterior ao Ato Declaratório de Perdimento pela Secretaria da Receita Federal, ou seja, do recebimento da mercadoria no recinto alfandegado até a declaração de seu abandono, são da responsabilidade do importador.



    5. Merece reparo nesse tópico a r. sentença para que a responsabilidade da União pelo pagamento da tarifa de armazenagem se dê a partir da decretação da pena de perdimento das mercadorias de fls. 91/96, 109/114, 119/124, 134/139, 143/148, 156/162, 167/172, 177/1821186/1911 196/201t215/222, 246/253, 257/259, 266/271 1275/282, 297/303, 315/320, 355/360, 366/371, 377/382, 394/399, 423/428, 440/446, 451/470, 479/484, 498/504, 521/526, 549/555, 558/563, 566/571, 585/592, 595/600, 613/618, 633/640, 226/245 e 325/354.



    6. Em relação às faturas relativas às notas fiscais de nº 23385 e 233393, alega a União que não haveria necessidade de pagamento da armazenagem já que a apreensão das mercadorias diz respeito a “falsa declaração de conteúdo”, e não propriamente abandono, sem razão a recorrente, uma vez que tal interpretação não encontra guarida no artigo 31 do Decreto-lei nº 1.455/76. Ora, o legislador determinou que as despesas de armazenagem fossem suportadas pela Secretaria da Receita Federal, não havendo distinção se abandonadas ou apreendidas.



    7. Também não há como afastar o dever de indenizar da União relativamente aos custos da armazenagem ao argumento de violação ao princípio da impessoalidade e da necessidade de prévia licitação previstos no artigo 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, uma vez que não se trata de obrigação de caráter contratual, mas, sim, legal, de modo que é possível aplicar a ressalva prevista na primeira parte do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal.



    8. Com relação às cobranças amparadas nos documentos de fls. 100/105, 206/211, 287/292, 508/514, 624/629 sem razão a parte autora, uma vez que em todos esses documentos não constam a data e assinatura legível do servidor da Alfândega, não sendo suficiente apontar a data aposta no cabeçalho do documento como prova da notificação da Secretaria da Receita Federal, uma vez que se trata de documento emitido pela própria autora.



    9. Considerando que a legislação é clara no sentido de que a prestadora do serviço deve observar rigorosamente o controle dos prazos de armazenamento e comunicar à Secretaria da Receita Federal as mercadorias que estiverem abandonadas por seu decurso e como não há efetiva prova de que tal ocorreu na forma disposta na lei de regência, os valores a serem pagos são devidos somente até o término do prazo de cinco dias previsto no artigo 31, caput, do Decreto-lei nº 1.455/76, conforme determinado na r. sentença.



    10. No tocante às armazenagens amparadas pelos documentos encartados às fls. 386/393, 406/414, 415/422, 432/439, 489/495, 532/548, 577/584 e 605/612 aduz que houve apreensão e o consequente perdimento das mercadorias e que existem nos autos comprovantes correspondentes à apreensão e exaurimento do processo de perdimento da carga (leilão), no entanto, não assiste razão à autora, visto que, ainda que de fato tenha havido o perdimento das mercadorias, não há nos autos cópia da ficha de mercadoria abandonada (FMA) a fim de provar a notificação tempestiva à Secretaria da Receita Federal acerca do abandono de tais mercadorias. Sem a comprovação da emissão da FMA e comunicação no prazo legal, não há como se averiguar se é devida a remuneração pelo armazenamento, de modo que não há como ser reconhecido o crédito.



    11. Em relação aos índices de correção monetária, sem razão a União, uma vez que o E. Supremo Tribunal Federal analisou a questão da inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública, previsto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. Escorreita a r. sentença que determinou que a correção monetária deve ser calculada nos moldes previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    13. (sic) Quanto à condenação em honorários advocatícios, denota-se que devem ser aplicadas as normas previstas no Código de Processo Civil de 2015, visto que vigente à época da prolação da sentença. Deve ser aplicado o art. 86, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que houve sucumbência de ambas as partes.



    14. União condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar mínimo estabelecido no art. 85, §§ 3º e 4º, sobre o valor da condenação, bem como condenar, a autora a pagar à União o mesmo percentual sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, cujos valores respectivos serão apurados em cumprimento de sentença.



    15. Apelo da União e remessa oficial parcialmente providos. Apelo da autora desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XI e XII, “f”; 37, XXI; e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente